Tribunal: TJDFT
Processo: 0724913-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724913-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ALVES BARBARA LEAO AGRAVADO: CHARLES BORGES MUNIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO ALVES BARBARA LEÃO (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada em desfavor de CHARLES BORGES MUNIZ, processo n. 0701345-58.2018.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 129649656 dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença. Nos termos do art. 921, §3o, do CPC, os autos só poderão ser desarquivados se forem encontrados concretamente bens penhoráveis em nome do devedor, de forma que a realização de nova pesquisa de bens, ainda que na modalidade 'teimosinha', não autoriza a retomada do trâmite processual, motivo pelo qual indefiro o pedido de ID. 128606896. Retornem os autos ao arquivo. Destaco que o prazo de prescrição intercorrente é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 25 da Lei n. 8.906/94 (EOAB).” O recorrente defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a jurisprudência da corte entende que não há impedimentos na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais necessários a efetividade da execução. Aduz ainda que a medida pleiteada consubstancia o princípio da colaboração. Ao final pugna pelo efeito suspensivo ativo “...determinando-se a Reiteração Automática de Ordens de Bloqueio (“Teimosinha”) por 60 dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida”. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 37700533). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Cumpre salientar que o processo de origem, antes mesmo da r. decisão agravada, já se encontrava em arquivo provisório, e não há indícios mínimos de que se anuncia sentença de extinção. Trata-se, portanto, de hipótese que permite aguardar a decisão colegiada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator